Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Processo : 0709884-24.2020.8.07.0007 DESPACHO Faculto aos apelados manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e documentos do apelante, anexados no id. 26887276 e 26887277. Intimem-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 30 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator